Tribunal: TCU
Processo: 010.587/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Adão Alves de Carvalho Filho, ex-prefeito do Município de Itaguaçu da Bahia/BA (gestão: 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União em 2014, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para execução dos Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (PSB/PSE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "c", 19, 23, III, 26, 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, 217, § 1o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Adão Alves de Carvalho Filho, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Adão Alves de Carvalho Filho; 9.3. condenar Adão Alves de Carvalho Filho ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/2/2014 3.036,96 12/3/2014 3.632,96 13/3/2014 3.272,50 16/4/2014 3.553,00 22/7/2014 1.035,50 24/7/2014 5.297,85 25/7/2014 5.225,00 29/8/2014 11.781,00 10/9/2014 4.055,20 16/9/2014 3.226,40 19/9/2014 9.350,00 24/9/2014 1.585,33 24/9/2014 1.585,33 26/9/2014 6.545,00 2/10/2014 3.740,00 20/10/2014 3.371,75 10/11/2014 4.675,00 24/4/2014 2.224,71 13/5/2014 3.553,00 5/6/2014 3.553,00 1/7/2014 3.740,00 11/7/2014 7.480,00 30/7/2014 5.510,00 6/8/2014 7.480,00 31/10/2014 2.400,06 5/11/2014 4.675,00 2/12/2014 4.469,60 9.4. aplicar multa a Adão Alves de Carvalho Filho, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável de que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar a presente deliberação ao responsável, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.